Tribunal: TCU
Processo: 009.691/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional para avaliar se as ações previstas e adotadas pelas Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) são suficientes para viabilizar a sustentabilidade econômico-financeira da companhia, sem que a empresa necessite de recursos financeiros oriundos do controlador para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria operacional para avaliar se as ações previstas e adotadas pela Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB) são suficientes para viabilizar a sustentabilidade econômico-financeira da companhia, sem que a empresa necessite de recursos financeiros oriundos do controlador para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. diligenciar ao Ministério de Minas e Energia (MME), com base no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal, visando à eficiência na alocação de custos e ouvidos os agentes interessados, como o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar), a Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), a Comissão Nacional de Energia Elétrica (Cnen), e outros que entender pertinentes, que apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, planos e estudos que considerem: 9.1.1. o tratamento adequado à lacuna regulatória existente quanto à falha de mercado identificada relativa ao custo de combustível nuclear, especificamente o monopólio-monopsônio entre a INB e a Eletronuclear, tendo em vista que a saída da INB do orçamento fiscal da União poderá conduzir a efeitos indesejados na tarifa de energia elétrica, já que os custos de produção do combustível nuclear são integralmente repassados ao consumidor; 9.1.2. eventuais aprimoramentos na governança das despesas relacionadas ao combustível nuclear e à plena transparência nas negociações entre a INB e a Eletronuclear, como forma de estabelecer preços de vendas competitivos entre as empresas e custo justo aos consumidores de energia elétrica; 9.2. recomendar à INB e à ENBPar, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, realize estudo de viabilidade para a redução do comprometimento da receita operacional líquida (ROL) da INB com gastos de pessoal, material, outros serviços de terceiros e outras despesas correntes (PMSO), especialmente com pessoal, a patamar compatível com a sustentabilidade econômico-financeira da companhia, contendo estratégias, recomendações, metas e indicadores; 9.3. recomendar à INB, com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 11, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. a partir da próxima revisão do planejamento empresarial, considerando que a correção das fragilidades identificadas no fluxo de caixa projetado até 2028 almeja um planejamento mais aderente às despesas estratégicas da companhia, contribuindo para o fortalecimento da sua sustentabilidade econômico-financeira, realize o aperfeiçoamento das premissas utilizadas no referido fluxo de caixa, distinguindo os recursos destinados contratualmente à constituição de fundos do resultado do saldo em caixa e incorporando os downsides e upsides decorrentes da formação de um estoque contingencial de matéria-prima; 9.3.2. elabore o plano de formação do estoque contingencial de matéria-prima, em especial de urânio, contendo estratégias, recomendações, metas e indicadores; 9.3.3. realize a avaliação econômico-financeira sobre a viabilidade de novas minas em Caetité/BA, incluindo a prospecção de alternativas de estruturação desses projetos via financiamento -Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), debêntures de infraestrutura, linhas de Project Finance , entre outras possibilidades; e 9.3.4. realize estudos necessários à expansão de receitas, em função das novas possibilidades de negócio abertas pela Lei 14.514/2022, incluindo a prospecção de alternativas de estruturação desses projetos via financiamento (BNDES, debêntures de infraestrutura, linhas de Project Finance , entre outras possibilidades); 9.3.5. elabore um plano para institucionalizar sua política comercial, com diretrizes que incentivem a eficiência na produção do elemento combustível nuclear, bem como para documentar como são efetuados os procedimentos específicos das negociações contratuais, com o método, a premissa e os dados utilizados para a formação do preço, incluindo a periodicidade e a maneira como será implementada a revisão desses procedimentos, além de sistematizar a realização de pesquisas em publicações internacionais, com as ressalvas pertinentes, para verificar se os preços do elemento combustível, ajustados e revisados ao longo dos anos, encontram equivalência no mercado internacional; 9.3.6. desenvolva plano de ação para a adequada gestão dos riscos identificados, com a definição de atividades rotineiras de monitoramento e ações para o devido tratamento dos riscos; e 9.3.7. atualize, conjuntamente à sua controladora, suas normas internas referentes à política de gestão de riscos, diante de sua transição para estatal não dependente do Orçamento Fiscal e da necessidade de adequação às normas daENBPar; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), com base no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal, que monitore o teor das recomendações proferidas nos subitens 9.2 e 9.3, bem como, no novel processo constituído para tal fim, avalie o mérito da resposta à diligência empreendida no subitem 9.1 supra ; e 9.5. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório à peça 154, ao Ministério de Minas e Energia (MME), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar), à Eletronuclear S.A. (Eletronuclear), à Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), à Comissão Nacional de Energia Elétrica (Cnen), à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.